Tribunal: CARF
Processo: 13826.000086/2007-93
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO DUCA AMONI
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-TE02
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13826.000086/2007-93
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2002-005.681 – 2a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
23 de setembro de 2020
Recorrente
CIBELE TRIVELATO DE CARVALHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2004
DEDUÇÃO INDEVIDA -DESPESA MÉDICA - DOCUMENTAÇÃO HÁBIL
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de
cálculo do imposto de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio
contribuinte ou de seus dependentes, desde que devidamente comprovadas,
conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do Decreto no 3.000/99 -
Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário, vencida a conselheira Mônica Renata Mello Ferreira Stoll, que lhe negou
provimento.

(assinado digitalmente)
Mônica Renata Mello Ferreira Stoll - Presidente
(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni - Relator.

Participaram das sessões virtuais não presenciais os conselheiros Thiago Duca
Amoni, Virgilio Cansino Gil, Monica Renata Mello Ferreira Stoll (Presidente).

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13826.000086/2007-93
Fl. 90
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2002-005.681 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000086/2007-93

Relatório
Notificação de lançamento
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 14 a 18),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de
despesas médicas.
Tal autuação gerou lançamento de imposto de renda pessoa física suplementar
de R$55,06, acrescido de multa de ofício no importe de 75%, bem como juros de mora.
Impugnação
A notificação de lançamento foi objeto de impugnação, conforme decisão da
DRJ:

Inconformado com a Notificação o contribuinte protocolou a defesa de fls. 01/08,
acatando a glosa referente ao plano UNIMED, alegando erro material.
Com relação à glosa dos pagamentos declarados para o Dr. César Augusto Primo
Maistro afirma que a declarante não tem dependentes e que os serviços foram para ela
prestados, executados na própria contribuinte, que o extrato de conta corrente demonstra
saques que suportaram os pagamentos efetuados em moeda corrente.
Afirma que a emissão da declaração do odontólogo César Augusto P.Maistro (fl. 16)
comprova que os pagamentos foram realizados, contesta a alegação da fiscalização de
que um simples recibo não seja suficiente para comprovação dos pagamentos, pois
contraria o inc. III, do § 1°, do Art. 80, do Decreto 3000/99.
Alega ser incabível a multa de 75%, pois não ocorreu a omissão de rendimentos, não
deduziu despesas médicas sem comprovação e em momento algum deixou de apresentar
os comprovantes de despesas médicas. Afirma que cumpriu o disposto no Decreto
3.000/99 e que a aplicação da multa configura-se em confisco tributário, vedado pela
Constituição Federal.

A impugnação foi apreciada na 11a Turma da DRJ/SPOII que, por
unanimidade, em 16/06/2009, no acórdão 17-32.636, às e-fls. 46 a 49, julgou a impugnação
improcedente.
Recurso voluntário
Ainda inconformado, o contribuinte, apresentou recurso voluntário, às e-fls. 54
a 87, afirmando, em síntese:
 A dedução na Declaração de Rendimento do Exercício de 2005, Ano-
Calendário 2004, a titulo de despesas médicas, declarados pela
Contribuinte, no valor total de R$ 8.000,00 (oito mil reais), limita-se a
pagamento especificado e comprovado através de recibo emitido pelo
profissional (Docs. 01), a titulo de prestação de serviços de tratamento
odontológico (Docs. 02), bem como, está comprovado o desembolso
dos recursos para satisfação dos pagamentos, através dos extratos da
conta corrente n° 0131-00001001611-1, Banco Santander Banespa S/A
(0131-0) (Docs.04/25), preenchendo assim, os requisitos do inciso III,
do § 1 0, do Artigo 80, do Decreto n° 3.000, de 26 de Margo de 1999
(RIR).requer seja julgado improcedente o lançamento fiscal;
Fl. 91
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2002-005.681 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000086/2007-93

 Recibo médico em anexo, comprova os pagamentos especificados pelos
serviços profissionais de tratamento odontológico, bem como, o
desembolso dos recursos, de acordo com as normas previstas e com
amparo no inciso III, do § 1 0, do Artigo 80, do Decreto n° 3.000, de 26
de Março de 1999;
 A CF/88 em seu Art. 150-IV, repele o confisco tributário, não
distinguindo se ele se aplica a tributos, juros, multa ou contribuições, a
fim de que o corolário-garantia do direito de propriedade, bem como os
outros direitos-garantias (CF/88, arts. 1 0, IV, in fine; 5°, XIII; 170
caput e inciso IV), se mantenham incólumes, mesmo porque a
imposição fiscal deve ater-se a capacidade contributiva;
 seja julgado insubsistente e determinado o cancelamento da multa de
75% (setenta e cinco por cento).

É o relatório.
Voto
Conselheiro Thiago Duca Amoni - Relator
Pelo que consta no processo, o recurso é tempestivo, já que o contribuinte foi
intimado do teor do acórdão da DRJ em 17/07/2009, e-fls. 53, e interpôs o presente Recurso
Voluntário em 10/08/2009, e-fls. 54, posto que atende aos requisitos de admissibilidade e,
portanto, dele conheço.
Trata o presente processo de notificação de lançamento – NL (e-fls. 14 a 18),
relativa a imposto de renda da pessoa física, pela qual se procedeu pela dedução indevida de
despesas médicas.
A decisão da DRJ aponta que a contribuinte concorda com a glosa da despesa
com a UNIMED e manteve as demais glosas, sob os seguintes fundamentos:

(...)
Para comprovar a regularidade de parte das despesas médicas declaradas na DIRPF
2005 o defendente afirma que os pagamentos foram realizados e os serviços prestados
pelo odontólogo para o contribuinte.
No entanto, conforme consignado pela fiscalização a declaração emitida pelo prestador
não especifica o cliente e a dedução dos valores correspondentes só pode ser deduzida
da base de cálculo se tiverem sido realizados para o declarante ou para os seus
beneficiários, o que, independentemente da comprovação do efetivo pagamento, por si
só motivo para que seja mantida a glosa.
(...)

Da dedução de despesas médicas
As
despesas
com
médicos,
dentistas,
psicólogos,
fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais são dedutíveis da base de cálculo do imposto
Fl. 92
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2002-005.681 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000086/2007-93

de renda da pessoa física, seja para tratamento do próprio contribuinte ou de seus dependentes,
desde que devidamente comprovadas, conforme artigo 8o da Lei no 9.250/95 e artigo 80 do
Decreto no 3.000/99 - Regulamento do Imposto de Renda/ (RIR/99):

Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença entre as
somas:
I - de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os isentos, os
não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação
definitiva;
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos,
fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as
despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e
próteses ortopédicas e dentárias;
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos efetuados,
no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos,
terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§1oO disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §2o):
I- aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no País,
destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e odontológicas, bem
como a entidades que assegurem direito de atendimento ou ressarcimento de despesas
da mesma natureza;
II- restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III- limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento (grifos nossos)

O trecho em destaque é claro quanto a idoneidade de recibos e notas fiscais,
desde que preenchidos os requisitos legais, como meios de comprovação da prestação de serviço
de saúde tomado pelo contribuinte e capaz de ensejar a dedução da despesa do montante de IRPF
devido, quando da apresentação de sua DAA.
O dispositivo em comento vai além, permitindo ainda que, caso o contribuinte
tomador do serviço, por qualquer motivo, não possua o recibo emitido pelo profissional, a
comprovação do pagamento seja feita por cheque nominativo ou extratos de conta vinculados a
alguma instituição financeira.
Assim, como fonte primária da comprovação da despesa temos o recibo e a
nota fiscal emitidos pelo prestador de serviço, desde que atendidos os requisitos legais. Na falta
destes, pode, o contribuinte, valer-se de outros meios de prova. Ademais, o Fisco tem a sua
disposição outros instrumentos para realizar o cruzamento de dados das partes contratantes,
devendo prevalecer a boa-fé do contribuinte.
Fl. 93
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2002-005.681 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000086/2007-93

Nesta linha, no acórdão 2001-000.388, de relatoria do Conselheiro deste CARF
José Alfredo Duarte Filho, temos:

(...)
No que se refere às despesas médicas a divergência é de natureza interpretativa da
legislação quanto à observância maior ou menor da exigência de formalidade da
legislação tributária que rege o fulcro do objeto da lide. O que se evidencia com
facilidade de visualização é que de um lado há o rigor no procedimento fiscalizador da
autoridade tributante, e de outro, a busca do direito, pela contribuinte, de ver
reconhecido o atendimento da exigência fiscal no estrito dizer da lei, rejeitando a
alegada prerrogativa do fisco de convencimento subjetivo quanto à validade cabal do
documento comprobatório, quando se trata tão somente da apresentação da nota fiscal
ou do recibo da prestação de serviço.
O texto base que define o direito da dedução do imposto e a correspondente
comprovação para efeito da obtenção do benefício está contido no inciso II, alínea “a” e
no § 2o, do art. 8o, da Lei no 9.250/95, regulamentados nos parágrafos e incisos do art.
80 do Decreto no 3.000/99 – RIR/99, em especial no que segue:
Lei no 9.250/95.
(...)
É clara a disposição de que a exigência da legislação especificada aponta
para o comprovante de pagamento originário da operação, corriqueiro e usual, assim
entendido como o recibo ou a nota fiscal de prestação de serviço, que deverá contar com
as informações exigidas para identificação, de quem paga e de quem recebe o valor,
sendo que, por óbvio, visa controlar se o recebedor oferecerá à tributação o referido
valor como remuneração. A lógica da exigência coloca em evidência a figura de quem
fornece o comprovante identificado e assinado, colocando-o na condição de tributado na
outra ponta da relação fiscal correspondente (dedução tributação). Ou seja: para cada
dedução haverá um oferecimento à tributação pelo fornecedor do comprovante.
Quem recebe o valor tem a obrigação de oferecê-lo à tributação e pagar o imposto
correspondente e, quem paga os
honorários tem o direito ao benefício fiscal do abatimento na apuração do imposto.
Simples assim, por se tratar de uma ação de pagamento e recebimento de valor numa
relação de prestação de serviço.
Ocorre, neste caso, uma correspondência de resultados de obrigação e direito, gerados
nessa relação, de modo que o contribuinte que tem o direito da dedução fica legalmente
habilitado ao benefício fiscal porque de posse do documento comprobatório que lhe dá a
oportunidade do desconto na apuração do tributo, confiante que a outra parte se quedará
obrigada ao oferecimento à tributação do valor correspondente. Some-se a isso a
realidade de que o órgão fiscalizador tem plenas condições e pleno poder de
fiscalização, na questão tributária, com absoluta facilidade de identificação, tão somente
com a informação do CPF ou CNPJ, sobre a outra banda da relação pagador recebedor
do valor da prestação de serviço.
O dispositivo legal (inciso III, do § 1o, art. 80, Dec. 3.000/99) vai além no sentido de dar
conforto ao pagador dos serviços prestados ao prever que no caso da falta da
documentação, assim entendido como sendo o recibo ou nota fiscal de prestação de
serviço, poderá a comprovação ser feita pela indicação de cheque nominativo pelo qual
poderia ter sido efetuado o pagamento, seja por recusa da disponibilização do
documento, seja por extravio, ou qualquer outro motivo, visto que pelas informações
contidas no cheque pode o órgão fiscalizador confrontar o pagamento com o
recebimento do valor correspondente. Além disso, é de conhecimento geral que o órgão
tributante dispõe de meios e instrumentos para realizar o cruzamento de informações,
controlar e fiscalizar o relacionamento financeiro entre contribuintes. O termo
Fl. 94
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2002-005.681 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000086/2007-93

“podendo” do texto legal consiste numa facilitação de comprovação dada ao pagador e
não uma obrigação de fazê-lo daquela forma."

Ainda, há jurisprudência deste Conselho que corroboram com os fundamentos até
então apresentados:
Processo no 16370.000399/200816
Recurso no Voluntário
Acórdão no 2001000.387 – Turma Extraordinária / 1a Turma
Sessão de 18 de abril de 2018
Matéria IRPF DEDUÇÃO DESPESAS MÉDICAS
Recorrente FLÁVIO JUN KAZUMA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA IRPF
Anocalendário: 2005
DESPESAS
MÉDICAS
GLOSADAS.
DEDUÇÃO
MEDIANTE
RECIBOS.
AUSÊNCIA DE INDÍCIOS QUE JUSTIFIQUEM A INIDONEIDADE DOS
COMPROVANTES.
Recibos de despesas médicas têm força probante como comprovante para efeito de
dedução do Imposto de Renda Pessoa Física. A glosa por recusa da aceitação dos
recibos de despesas médicas, pela autoridade fiscal, deve estar sustentada em indícios
consistentes e elementos que indiquem a falta de idoneidade do documento. A ausência
de elementos que indique a falsidade ou incorreção dos recibos os torna válidos para
comprovar as despesas médicas incorridas.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. RECONHECIMENTO DO DÉBITO.
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo contribuinte.
Processo no 13830.000508/2009-23
Recurso no 908.440 Voluntário
Acórdão no 2202-01.901 – 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de 10 de julho de 2012
Matéria Despesas Médicas
Recorrente MARLY CANTO DE GODOY PEREIRA
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
DESPESAS MÉDICAS. RECIBO. COMPROVAÇÃO.
Recibos que contenham a indicação do nome, endereço e número de inscrição no
Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ
de quem prestou os serviços são documentos hábeis, até prova em contrário, para
justificar a dedução a título de despesas médicas autorizada pela legislação.
Os recibos que não contemplem os requisitos previstos na legislação poderão ser aceitos
para fins de dedução, desde que seja apresenta declaração complementando as
informações neles ausentes.

Fl. 95
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2002-005.681 - 2a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 13826.000086/2007-93

Afasto a glosa de R$8.000,00 com o profissional César Augusto Primo,
mantida pela DRJ, vez que às e-fls, 63 há declaração do profissional ratificando a prestação dos
serviços, bem como às e-fls. 66 a 87 há extratos bancários com movimentação financeira
condizente com as despesas com o profissional.
Diante do exposto, conheço do recurso voluntário para, no mérito, dar-lhe
provimento.

(assinado digitalmente)
Thiago Duca Amoni

Fl. 96
DF CARF MF
Documento nato-digital